Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726691-98.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO QUEIROZ BORGES APELADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Concedo aos advogados peticionantes (ID 74944935) o prazo de 10 (dez) dias para comprovar a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civi. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator